Tribunal: STF
Processo: RE 306660
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA:  - AGRAVO REGIMENTAL. FGTS.
- O DESPACHO AGRAVADO É DE SER MANTIDO, PORQUE SE LIMITOU
EXCLUSIVAMENTE A SEGUIR A ORIENTAÇÃO QUE O PLENÁRIO DESTA
CORTE, DEPOIS DE AMPLO DEBATE, FIRMOU AO JULGAR O RE-226855
NO TOCANTE A SABER, QUANTO A CADA UM DOS PLANOS EM CAUSA,
QUAIS OS QUE DAVAM MARGEM A QUESTÕES QUE SE SITUAVAM NO
TERRENO CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO E QUAIS OS QUE
SE RESTRINGIRAM AO ÂMBITO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL.
- CORRETO, POIS, O DESPACHO AGRAVADO AO CONHECER DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NA PARTE QUE SE SITUAVA NO TERRENO
CONSTITUCIONAL, E NELA LHE DAR PROVIMENTO, LEVANDO EM
CONSIDERAÇÃO, AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.